Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de manifestação da empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. requerendo que a complementação do pagamento seja exigida exclusivamente da corré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Conforme certidão de ID 74884976, decorreu o prazo de quinze dias fixado na decisão de ID 74759313 sem que houvesse complementação do pagamento pelas partes embargadas. A empresa QUALICORP alega em sua manifestação que já cumpriu sua "cota-parte" da condenação e que a responsabilidade pelo saldo remanescente seria exclusivamente da AMIL, uma vez que o cancelamento do plano decorreu de decisão unilateral da operadora. Contudo, tal argumentação não merece acolhimento. Conforme expressamente consignado no acórdão proferido por esta Terceira Turma Cível, ambas as empresas respondem solidariamente pela condenação imposta, inexistindo divisão de responsabilidades ou "cotas-partes" entre as devedoras. A solidariedade passiva implica que cada devedor responde pelo cumprimento integral da obrigação, podendo a credora exigir de qualquer um deles, ou de todos simultaneamente, o adimplemento total da dívida. Eventual direito de regresso entre as codevedoras constitui relação jurídica autônoma, a ser resolvida em ação própria. O fato de uma das devedoras ter depositado valor superior à outra não afasta a responsabilidade solidária de ambas pelo saldo remanescente, especialmente quando tal diferença decorreu de critério unilateral adotado pelas próprias executadas, sem concordância da credora ou homologação judicial. Ademais, transcorrido o prazo fixado na decisão anterior sem integral cumprimento da obrigação, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução forçada, conforme determinação expressa já proferida. Diante do exposto, indefiro o requerimento da QUALICORP no sentido de exonerar-se da responsabilidade pelo saldo remanescente. Tendo em vista o decurso do prazo sem complementação integral do pagamento, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a credora possa prosseguir com o cumprimento de sentença contra ambas as devedoras solidárias, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Mantenho a autorização para expedição dos alvarás de levantamento dos valores já depositados judicialmente, totalizando R$5.961,43 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), em favor da parte embargante. Certificada a expedição dos alvarás, remetam-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU Relatora